Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-69.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000573-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARENINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA - CPF: 712.186.611-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000573-69.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorrido(s):

Anny Karoline Freire

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ALEGAÇÃO DE
NO SHOW
NA IDA. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE NO TRECHO DE IDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA NO CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA IDA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PARA O TRECHO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso restou incontroverso que a Autora não embarcou no voo de ida (02/09/2021) com destino ao Rio de Janeiro/RJ e que seu voo de volta (07/09/2021) foi cancelado unilateralmente pela empresa aérea. O cerne da presente ação se refere à existência de direito à reparação por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço em razão do cancelamento do bilhete de passagem, referente ao trecho de volta, em razão do não embarque no trecho de ida.

3. A meu ver, a conduta da companhia aérea em cancelar automaticamente o trecho de retorno é abusiva, pois o não comparecimento do passageiro para embarque no voo de origem não ocasionou nenhum prejuízo àquela e poderá inclusive gerar ganho extra, ao disponibilizar o assento a outro passageiro, que eventualmente possa estar inscrito em lista de espera e jamais em prejuízo, considerando que a passagem já estava paga.

4. Com efeito, mostra-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta, quando o passageiro não consegue embargar no voo de ida “no show”. Inclusive a jurisprudência do STJ é neste sentido, conforme se segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL, DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral de passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente.

2. Agravo interno desprovido.

(Superior Tribunal de Justiça – STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1447599 RJ 2019/0036617-3)

5. Desta forma, se a empresa aérea não comprova que informou a consumidora que a não utilização do trecho de ida seria cancelada a volta, ônus que não se desincumbiu, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o cancelamento do trecho de volta, em razão do não comparecimento na ida (no show), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em face aos transtornos e aborrecimentos suportados pela consumidora.

6. Se restou demonstrada a prova do prejuízo material, concernente a aquisição de nova passagem referente ao trecho de volta, devida é a indenização por dano material.

7. O quantum indenizatório deve ser mantido, pois fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
julgo procedente com resolução do mérito
, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para condenar a Requerida a pagarem ao autor o valor de R$ 1.146,06 (mil cento e quarenta e seis reais e seis centavos) a título de danos materiais e ainda
CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante a importância única de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC a partir desta decisão e juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022